Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709500-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: UBIRACY DA COSTA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante do pedido de ID. 63454686, concedo derradeiro prazo para o réu apelante (UBIRACY DA COSTA SILVA) apresentar as razões do recurso de apelação, nos termos do art. 600, §4o do Código de Processo Penal c/c art. 255 do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora